Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PLANILHA DE CÁLCULOS. ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DETRAN. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. São documentos imprescindíveis ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão a cópia do contrato de alienação fiduciária e a prova da notificação do devedor fiduciante (arts. 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Caracteriza-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial pela ausência de planilha de cálculos pormenorizada e de comprovação pelo Autor da anotação de alienação fiduciária no DETRAN-DF.
3. Deve o magistrado, sempre que possível, objetivar o exame do mérito, de modo a cooperar com as partes para o alcance de um desfecho definitivo da lide (arts. 4o e 6o do CPC/2015).
4. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada.